Tribunal: TJDFT
Processo: 0746891-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746891-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LAMEGO SILVA, JORGE FELIPE AGRAVADO: BRUNO MENDANHA MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO LAMEGO SILVA e JORGE FELIPE em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0019241-23.2016.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Decisão de ID 78302318 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Despacho de ID 79384561 intimou a parte agravante sobre manutenção de interesse, tendo ela peticionado no ID 79620137 informando a perda do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi feito acordo entre as partes, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 09:28:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador